Tribunal: TJMT
Processo: 1027709-38.2022.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027709-38.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLEBSON DA COSTA FREIRE CARVALHO - CPF: 718.002.121-00 (RECORRENTE), VIVIANNE FRAUZINO MACHADO - CPF: 021.123.511-33 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

Recurso Inominado nº
1027709-38.2022.8.11.0002.

Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei.

Recorrente: CLEBSON DA COSTA FREIRE CARVALHO.

Recorrida:
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
.

Data do Julgamento:
12 A 15/06/2023
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARTE AUTORA PRESA NO CURSO DO PROCESSO - INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO ART. 8º E ART. 51 DA LEI 9099/95 – IMPOSSIBILIDADE DE SER PARTE -
PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO PREJUDICADO.

1.

A Lei nº 9.099/95 dispõe, no art. 8º, que: “
Não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz,
o preso,
as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil.”

2.

Ainda, o art.51 “Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: IV - quando sobrevier qualquer dos impedimentos previstos no art. 8º desta Lei”.

3.

Assim, a extinção do processo, sem resolução de mérito, é medida que se impõe em razão da impossibilidade da parte autora figurar como parte no Juizado Especial Cível.

4.

Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexigibilidade do débito discutido nos autos. O pedido indenizatório foi indeferido em razão do teor da Súmula 385 do STJ.

O recorrente pugna pela reforma parcial da sentença a fim de que a recorrida seja condenação em danos morais.

A recorrida pugna pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023